Tribunal: TJES
Processo: 5004404-15.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Nulidade de ato administrativo
Data de julgamento: 2022-05-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004404-15.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE FUNDÃO

AGRAVADA: SUELEN ZUCCOLOTTO DE CASTRO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO – RECURSO PROVIDO.

1. O
reexame necessário, na hipótese em que
aplicável
, consubstancia condição de eficácia da sentença, sem o que não haverá trânsito em julgado,
à luz da Súmula 423, do Excelso Supremo Tribunal Federal
.

2. A multa cominatória confirmada por decisão de mérito, mas ainda não transitada em julgada, é passível de execução provisória.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de agravo de instrumento em que é Agravante MUNICÍPIO DE FUNDÃO e Agravada SUELEN ZUCCOLOTTO DE CASTRO;

ACORDA a Colenda 1ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004404-15.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE FUNDAO
AGRAVADO: SUELEN ZUCCOLOTTO DE CASTRO
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004404-15.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE FUNDÃO

AGRAVADA: SUELEN ZUCCOLOTTO DE CASTRO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por MUNICÍPIO DE FUNDÃO em face da decisão id 907768, proferida pela MMª. Juíza de Direito da Comarca de Fundão, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença por si oposta em face de SUELEN ZUCCOLOTTO DE CASTRO, ora Agravada, reconhecendo como devido as
astreintes
apuradas no valor de R$ 153.539,18 (cento e cinquenta e três mil, quinhentos e trinta e nove reais e dezoito centavos).

Pelas razões recursais (id 907737), o Agravante pugna pela reforma da decisão vergastada, sustentando, em síntese, não ser devida a multa cominatória em razão do integral cumprimento do comando judicial.

Deferido o pedido liminar de atribuição de efeito suspensivo, nos termos da decisão id 1057187.

A Agravada apresentou contrarrazões recursais (id 948445), pugnando pelo desprovimento do recurso interposto.

A MMª. Juíza de Direito
a quo
prestou as informações de praxe (id 1135322).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, pelo parecer id 1705868, informa não haver interesse em atuar na qualidade de
custos legis
.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 13 de Abril de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por MUNICÍPIO DE FUNDÃO em face da decisão id 907768, proferida pela MMª. Juíza de Direito da Comarca de Fundão, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença por si oposta em face de SUELEN ZUCCOLOTTO DE CASTRO, ora Agravada, reconhecendo como devido as
astreintes
apuradas no valor de R$ 153.539,18 (cento e cinquenta e três mil, quinhentos e trinta e nove reais e dezoito centavos).

Pelas razões recursais (id 907737), o Agravante pugna pela reforma da decisão vergastada, sustentando, em síntese, não ser devida a multa cominatória em razão do integral cumprimento do comando judicial.

Pois bem.

A sentença de mérito proferida nos autos do “mandado de segurança” nº 0001291-97.2016.8.08.0059, ao conceder a segurança nele postulada, reconheceu a ilegalidade da exoneração da Agravada do cargo público ocupado por designação temporária, em 22.09.2016, eis que se encontrava em estado avançado de gravidez.

Todavia, considerando a impossibilidade de reintegração da Agravada ao cargo público em razão do decurso do tempo, converteu-se a tutela em perdas e danos a fim de impor o pagamento de indenização equivalente à remuneração que a Agravada teria direito a contar da sua dispensa até o quinto mês após o parto.

A sentença, por sua vez, fixou, como medida coercitiva, multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), na hipótese de persistência do descumprimento.

A Agravada, por petição datada de 25.03.2019, requereu a execução das
astreintes
fixadas no título judicial sob o argumento de que a obrigação de pagar foi cumprida pelo Agravante apenas em 11.03.2019, enquanto que a sentença é datada de 01.10.2018.

Ocorre que dois são os motivos que, a meu sentir, afastam a exigibilidade da multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) fixada na sentença.

Explico.

Embora a sentença tenha sido proferida em 01.10.2018 (id 907772), os embargos de declaração contra ela (sentença) opostos pelo Agravante apenas foram decididos em 12.02.2019 (id 907762), tendo sido, inclusive, parcialmente providos para sanar obscuridade.

O Agravante, após intimado da decisão que decidiu os embargos de declaração, comprovou, por petição protocolada em 11.03.2019 (id 907763), o cumprimento da obrigação de pagar as perdas e danos à Agravada no valor de R$ 8.573,16 (oito mil, quinhentos e setenta e três reais e dezesseis centavos).

O pequeno lapso temporal entre a intimação da sentença integrativa e o cumprimento espontâneo da obrigação de pagar as perdas e danos não autoriza a incidência da multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) fixada no título judicial.

Não fosse isso, deve-se considerar que a sentença, por ocasião do pedido de cumprimento de
astreintes
, sequer era dotada de plena eficácia.

Com efeito, inobstante constar, expressamente, a necessidade de submissão ao duplo grau de jurisdição na sentença proferida nos autos da ação judicial de origem, verifica-se que a remessa dos autos a este Egrégio Tribunal de Justiça ocorreu apenas recentemente e por meio de chamamento do feito à ordem, não tendo ocorrido, até a presente data, o trânsito em julgado.

Nesta senda, o reexame necessário, na hipótese em que aplicável, consubstancia condição de eficácia da sentença, sem o que não haverá trânsito em julgado, à luz da súmula 423, do Excelso Supremo Tribunal Federal: “
Não transita em julgado a sentença por haver omitido o recurso
ex officio
, que se considera interposto
ex lege
.
”

Destarte, a única multa cominatória passível de ser executada, observando-se o rito da execução provisória, é a multa una fixada no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)

por ocasião da decisão liminar id 907755, que,
após o trânsito em julgado
da decisão de mérito favorável à parte, converter-se-á em execução definitiva.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE FUNDÃO e lhe dou provimento para afastar o cumprimento de sentença definitivo deflagrado na ação judicial de origem, uma vez que a sentença de mérito ainda não transitou em julgado.

ACÓRDÃO

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO – RECURSO PROVIDO.

1. O
reexame necessário, na hipótese em que
aplicável
, consubstancia condição de eficácia da sentença, sem o que não haverá trânsito em julgado,
à luz da Súmula 423, do Excelso Supremo Tribunal Federal
.

2. A multa cominatória confirmada por decisão de mérito, mas ainda não transitada em julgada, é passível de execução provisória.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de agravo de instrumento em que é Agravante MUNICÍPIO DE FUNDÃO e Agravada SUELEN ZUCCOLOTTO DE CASTRO;

ACORDA a Colenda 1ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do voto do Relator.